Tribunal: TJSP
Processo: 1111977-73.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já apreciada. Novo inconformismo, insistindo na alteração do panorama decidido. Sem razão. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam os embargos de declaração. Rejeição do recurso.